Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0700309-03.2025.8.07.9000 e Processo no 0705300-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA-ME Agravado (s): LUIZ HENRIQUE CAIXETA GATTO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça o agravante a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, do CPC, E AINDA a interposição de 2 (dois) agravos semelhantes, com o mesmo teor, requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator